Tribunal: TJSP
Processo: 2092899-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercício de 2007 - Insurgência em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, por não possuir legitimidade para arguir a exceção de pré-executividade – Oferecimento da exceção de pré-executividade por terceiro – Descabimento – Inteligência do art. 18 do CPC que proíbe a postulação de direito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercício de 2007 - Insurgência em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, por não possuir legitimidade para arguir a exceção de pré-executividade – Oferecimento da exceção de pré-executividade por terceiro – Descabimento – Inteligência do art. 18 do CPC que proíbe a postulação de direito alheio em nome próprio – Decisão mantida - Recurso improvido.